Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715643-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: ALEX BRUNO ROCHA MOURA Impetrante: ELLEN ALESSANDRA DE BARROS SILVA Autoridade: JUÍZO DO 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de ALEX BRUNO ROCHA MOURA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Custódia que, nos autos no 0707129-50.2022.8.07,0009 em trâmite na 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, converteu a prisão em flagrante, por suposta pratica do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em prisão preventiva; indeferindo os pedidos de relaxamento da prisão e concessão de liberdade provisória do ora paciente. Foi proferida decisão pelo em. Desembargador Plantonista, na qual deixou de ser analisado o pedido liminar (ID no 35361306). No entanto, da análise da documentação que instrui o writ observa-se que a impetrante não juntou cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e conta a qual se insurge. Dessa forma, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator